Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705991-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA APELADO: TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi decida por meio de decisão, nos termos do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 15:53:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador